Tribunal: TJMT
Processo: 1001042-30.2023.8.11.0018
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1001042-30.2023.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, AFRMM/Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[EVA ROSA DE SOUZA - CPF: 571.499.681-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JUARA (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), EVA ROSA DE SOUZA - CPF: 571.499.681-04 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (RECORRENTE), CLEIDE ROSA DE SOUZA - CPF: 534.950.551-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO No 1001042-30.2023.8.11.0018

Recurso Inominado n.o
1001042-30.2023.8.11.0018

Recorrente:

Município de Juara-MT.

Recorrida:

Eva Rosa de Souza

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO RECEBIDO COMO RECURSO INOMINADO CIVEL - FAZENDA PÚBLICA - FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA - PROCESSAMENTO PELO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INOCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DA LEI No. 9099/95 - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DE CUSTAS OU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE 1o GRAU - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando a redistribuição do presente feito para o Juizado Especial, imperiosa a aplicação da Sistemática da Lei 9099/95, visto que nos feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, conforme artigo 27 da Lei 12.153/2009.

Nos termos do artigo 55, da Lei 9099/95, somente haverá ônus de sucumbência em caso de insucesso do recurso interposto, não havendo que se falar em condenação de honorários advocatícios em primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO No 1001042-30.2023.8.11.0018

Recurso Inominado n.o
1001042-30.2023.8.11.0018

Recorrente:

Município de Juara-MT.

Recorrida:

Eva Rosa de Souza

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado de
Município de Juara-MT.

Ação:
de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
1a Vara Cível de Juara
-MT.

Sentença
(Id

182375329
): julgou procedente o pedido autoral,
determinando ao
Município de Juara-MT
e ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fazer consistente em realizar junto à rede pública (havendo disponibilidade de
vagas) ou à rede privada, a transferência da parte recorrida para a UTI adulta tipo II, visando à realização do tratamento de acidente vascular cerebral
–
AVC , além de outras consultas e exames, tratamentos cirúrgicos e medicação necessária. E, em sede de embargos declaratórios corrigiu o erro material, (Id.
182375334
),
condenando o recorrente e o Estado de Mato Grosso
ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa.

Recurso Cível Inominado
(Id

182375336
): requer a reforma da sentença para que seja
excluído

os honorários sucumbenciais arbitrados
.

Contrarrazões (Id
182375340
)
: pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024